Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. FIANÇA. DUPLA GARANTIA. VEDAÇÃO LEGAL. NULIDADE DA GARANTIA EXCEDENTE. DEVIDA.
1. O parágrafo único do art. 37 da Lei no 8.245/91, que rege os contratos de locação de imóveis urbanos, veda mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação, sob pena de nulidade.
2. Verificada a dupla garantia, deve ser declarada nula a garantia excedente, subsistindo a que primeiro for referida no contrato firmado entre as partes.
3. Negou-se provimento ao recurso.